Tribunal: CARF
Processo: 12448.732231/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.732231/2012-58
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-008.153 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
IZABEL MEIRA COELHO LEMGRUBER PORTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DIRF.
COMPROVAÇÃO
PARCIAL.
Caracteriza infração de omissão de rendimentos a falta de informação, na
Declaração de Ajuste Anual, de rendimentos informados em DIRF, apresentada
pela fonte pagadora.
Comprovada parcialmente a natureza dos valores que deram azo ao lançamento,
impõe-se o recálculo do IRPF devido no respectivo ano-calendário com a exclusão
dos valores comprovados da base de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, mantendo como rendimento omitido apenas o montante de R$
63.608,36.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732231/2012-58
Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732231/2012-58

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário (e-fls. 354/420) em face do Acórdão n. 08.32-
142 - 1a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza -
DRJ/FOR (e-fls. 318/332), que julgou improcedente a impugnação (e-fls. 02/06), apresentada em
17/09/2012, mantendo o crédito tributário consignado no lançamento constituído em 22/08/2012
(e-fl. 312) mediante a Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa Física - n.
2011/532876345374486 - no valor total de R$ 71.627,27 (e-fls. 304/309) - com fulcro em
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação da Justiça Federal.
Cientificada do teor da decisão de primeira instância em 21/05/2015 (e-fl. 340),
a impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 09/02/2015, esgrimindo os
seguintes argumentos, que transcrevo no essencial:
[...]
Como exposto nos fatos, entendeu a r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Fortaleza — DRJ/FOR, não ter a Contribuinte logrado êxito em demonstrar a transferência
dos valores impugnados, para a sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS,
nem tampouco a comprovação de que a sociedade tenha efetuado o pagamento da tributação
sobre tal importância.
PRIMEIRAMENTE, importante enfatizar que, a Contribuinte, juntamente com outras
advogadas, consolidou a sociedade de fato a qual pertenciam desde 1994; constituindo a
sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, nos termos da lei n° 8.906/94,
em Agosto de 2005 (fls. 227/236), inscrita no CNPJ através do n° 07.511.864/001-17.
[...]
Quando da constituição da sociedade, os sócios definiram que todos os honorários recebidos
pelos advogados que integram a sociedade, por ações judiciais e extrajudiciais ou serviços
advocatícios prestados a partir de a constituição de a sociedade, seriam revertidos a benefício
da mesma, compondo os resultados sociais, nos termos da Cláusula 15 do Contrato Social
(fls. 234), corno se segue:
[...]
Objetivando ratificar a cláusula epigrafada, os sócios da MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, celebraram Acordo de Quotista onde uma dos objetivos foi promover a
destinação dos valores oriundos das Ações Judiciais iniciadas anteriormente à
constituição da sociedade, como se verifica:
[...]
Nestes termos é que, obtendo a receita oriunda das Ações Judiciais através das
transferências realizadas pela Contribuinte quando do levantamento dos Alvarás, nos
termos do artigo 2° da Lei no 8.846/94, a MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS, emitiu as respectivas notas fiscais constantes de fls. 242/295, do presente
processo, efetuando todos os recolhimentos de impostos federais e municipal sobre as mesmas
incidentes.
Objetivando não existirem quaisquer dúvidas quanto a esta efetiva transferência e o pagamento
dos tributos pela MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS, a Contribuinte junto ao
presente os seguintes documentos relativos ao ano-calendário de 2010:
Fl. 603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732231/2012-58

(a) Extratos bancários da conta 0625 agência 1272-2, instituição Caixa Econômica Federal —
CEF;
(b) Extratos da sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS da conta 60323-
2, agência 0407, instituição Banco Itaú S.A.;
(c) Conta de recebidos do Livro Razão da sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS,
(d) Conta dos impostos pagos do Livro Razão da sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS;
(e)
Declaração
de
rendimento
da
sociedade
MEIRA
COELHO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS;
(f) Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica da sociedade MEIRA COELHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS
(g) Balanço Patrimonial do exercício de 2010 — MEIRA COELHO ADVOGADOS
ASSOCIADOS
A Colenda DRJ/FO no julgamento do v. Acórdão n° 08-32.142, expõe o reconhecimento da
não tributação dos valores, advindos de Ação Judicial, creditados na conta de um dos sócios e
transferidos à pessoa jurídica, na pessoa física, na medida em que os mesmos serão tributados
na pessoa jurídica, senão vejamos:
(..) Inicialmente, há de se esclarecer que, para o caso de existência de
sociedade de advogados e de créditos jeitos na conta corrente mantida em
nome de um dos sócios, o sócio beneficiário dos créditos na conta
corrente deve providenciar a transferência dos recursos financeiros para a
conta corrente da sociedade, pessoa jurídica, relacionados a todos os
créditos recebidos. Os créditos seriam tributados, primeiramente, na
Pessoa Jurídica, através de registro da receita bruta no Livro Caixa e
do respectivo ãoRF, e da apresentação da Declaração de Informações
Econômico Fiscais — DIPJ. Feita a tributação na Pessoa Jurídica,
haveria a distribuição de lucros para os sócios, que são rendimentos
isentos e não tributáveis. (...) Grifos nossos
Em complemento, a DRJ/FOR dispõe que reconhece a existência da sociedade e que os
trabalhos nas ações judiciais foram realizados através dos esforços de todos os sócios da
sociedade, TODAVIA INFORMA QUE, POR NÃO TEREM SIDO ANEXADOS OS
LIVROS E DIRPJ DA SOCIEDADE NÃO HAVERIA A POSSIBILIDADE DE
RECONHECER O DIREITO PLEITEADO, senão vejamos:
(..)Quanto à constituição da sociedade, no ano-calendário de 2005, quanto
à emissão das Notas Fiscais de Prestação de Serviços, emitidas no valor
dos honorários advocatícios e em favor do autor da ação Judicial, quanto
aos recebidos emitidos pela sociedade, e quanto ao fato de atuação das
três advogadas jurídica da sociedade, apesar da emissão das Notas
Fiscais, se, e somente se, ficasse demonstrado a transferência efetiva
dos recursos para a conta corrente da sociedade e posteriormente a
distribuição de lucros para os sócios, conforme a participação no capital
social, após a tributação na Pessoa Jurídica. Nessa hipótese, a tributação
dar-se-ia, na pessoa jurídica, através de apresentação de Declaração
de Informações Econômico — Fiscais Pessoa Jurídica. No segundo
momento, aos sócios receberiam os lucros da pessoa jurídica, que são
tidos como rendimentos isentos ou não tributáveis. (...)Grifos nossos
Desta forma, é que os documentos ora anexados atendem à solicitação da Receita Federal e
demonstram de forma insofismável não terem os valores apresentados pela instituição
financeira ingressado no patrimônio da Contribuinte, não gerando, portanto, qualquer
riqueza à mesma passível da incidência de Imposto de Renda.
Fl. 604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732231/2012-58

Nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional — CTN, o fato gerador do Imposto de
Renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica:
para haver o fato gerador deve o contribuinte ter percebido renda produto do capital e/ou do
trabalho ou, ainda, proventos, de qualquer natureza que importem em acréscimos patrimoniais.
A contribuinte não disponibilizou do montante indicado, ao contrário, o transferiu para a
sociedade MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS que, os ofereceu à
tributação e realizou o pagamento de todos os tributos, conforme as anexas contas do
Livro Razão da mesma.
Insta salientar que a Contribuinte transferiu à sociedade M EIRA COELHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS, inclusive o quantum de imposto de renda retido na fonte
ao qual a DRJ/FOR compensou do montante devido em razão do reconhecimento do
montante de RS 18.526,25 (dezoito mil reais, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e cinco
centavos).
Demonstrado está terem sido os valores transferidos da conta da contribuinte para a conta da
sociedade tendo esta os faturado e sobre os mesmos recolhido os impostos pertinentes.
Quanto à tese exposta no v. Acórdão, ora recorrido, de que o valor foi utilizado para compor o
capital social da sociedade, o que ratificaria o fato de ter a contribuinte disponibilizado dos
créditos, data máxima vênia, a mesma não encontra apoio nos documentos juntados pela
Contribuinte, nas provas a que ora se requer ajuntada, nem tampouco na legislação vigente.
Da leitura do contrato social celebrado em Agosto de 2005, verifica-se na cláusula quarta que o
capital social da sociedade é de R$ 3.000,00 (três mil reais) totalmente subscrito e
integralizado:
[...]
Portanto o capital social da MEIRA COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS foi totalmente
subscrito e integralizado quando de sua constituição em AGOSTO DE 2005.
Ainda, data máxima vênia, a controvérsia na tese apresentada pela DRJ/FOR é tão gritante que
o valor a que se impugna é de R$ 175.328,87 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e vinte e
oito reais e oitenta e sete centavos); e as quotas da Contribuinte foram subscritas e
integralizadas pelo valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), cai assim por terra a tese
apresentada na parte final do v. Acórdão, ora recorrido.
Apenas para que não hajam quaisquer dúvidas, quanto ao fato de o Acordo de Quotistas e o
Contrato Social EM MOMENTO ALGUM REGEREM que o valores advindos das ações
iniciadas anteriormente à formação da sociedade seriam utilizados para a composição do
capital social; faz-se importante analisar as regras da Cláusula Quinze do Contrato Social e
Cláusula Primeira do Acordo de Quotistas às fls. 234 e 237, respectivamente.
As cláusulas epigrafadas determinam que os valores serão revertidos para a formação do
PATRIMÔNIO SOCIAL DA SOCIEDADE.
Depreende-se da leitura dos documentos acima epigrafados, que os valores transferidos pela
contribuinte à sociedade entraram como rendimentos, sobre os mesmos foram pagos todos os
impostos incidentes e vieram a compor o patrimônio social da sociedade.
Pelos termos acima, é que totalmente infundado o v. Acórdão recorrido, devendo o mesmo ser
reformado objetivando não seja configurado o bis in idem pela Receita Federal.
[...]

Em virtude das alegações aduzidas em sede de recurso voluntário, o Colegiado
entendeu, nos termos da Resolução n. 2402-000.776, por converter o julgamento em diligência à
Unidade da Secretaria Especial da Receita Federal para, em regime de urgência, em virtude de
ordem judicial, para apreciação, de forma sistêmica e conclusiva, de todo o conjunto probatório
acostado aos autos, com especial atenção aos documentos de e-fls. 370/420, inclusive quanto i) à
Fl. 605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732231/2012-58

convergência de informações prestadas na DIPJ/Exercício 2011 - Ano-calendário: 2010 - da
pessoa jurídica Sociedade Meira Coelho Advogados Associados com as informações constantes
das demais declarações existentes nos sistemas da Receita Federal e com a sua escrita
contábil/fiscal; ii) às notas fiscais e recibos emitidos pela Sociedade Meira Coelho Advogados
Associados; iii) à ocorrência de tributação, na Sociedade Meira Coelho Advogados Associados,
dos recursos financeiros efetivamente transferidos; iv) à ocorrência de distribuição de lucros aos
sócios e em que ordem de valor; v) aos registros no Livro-Caixa da Sociedade Meira Coelho
Advogados Associados; e vi) à efetiva integralização do capital social da Sociedade Meira
Coelho Advogados Associados, sem prejuízo de outros aspectos que a autoridade ora
diligenciada entenda necessários, observando-se que o resultado da diligência deverá ser
consolidado em Informação Fiscal, de forma conclusiva, que deverá ser cientificada à
contribuinte para, a seu critério, apresentar manifestação no prazo de trinta dias.
Em atendimento à diligência em tela, a Unidade de Origem da RFB lavrou
Informação Fiscal (e-fl. 591), em face da qual a Recorrente se pronunciou (e-fls. 461/585).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido pelo CARF.
Passo à apreciação.
Por oportuno, resgato, no essencial, o relatório da decisão recorrida, por
contextualizar a lide com precisão:

[...]
Contra a contribuinte, acima identificada, foi emitida Notificação de Lançamento – Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 305/309, para cobrança do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, no valor de R$ 37.936,17, acrescido de Multa de Ofício, no
percentual de 75%, no valor de R$ 28.452,12.
O crédito tributário totalizou,, em 31/08/2012, o valor de R$ 71.627,27, compreendendo o
somatório de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, Multa de Ofício e Juros de mora,
com base na Taxa Selic.
De acordo com o quadro Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 306, anexo à
Notificação de Lançamento, o crédito tributário é relativo à Declaração de Ajuste Anual do
exercício financeiro de 2011, ano-calendário 2010, e decorreu de revisão dessa declaração.
Desta revisão resultou alteração dos Rendimentos Tributáveis, por infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, rendimentos decorrentes de decisão da justiça
federal, no valor de R$ 175.328,87, relacionada à DIRF apresentada pela Caixa Econômica
Federal, e rendimentos decorrentes de decisão da justiça federal, no valor de R$ 18.526,25,
relacionado à DIRF apresentada pelo Banco do Brasil, totalizando o valor de R$ 193.855,12.
Na Declaração de Ajuste Anual, não foram informados rendimentos percebidos da Caixa
Econômica Federal e nem rendimentos percebidos do Banco do Brasil. Foram informados,
apenas, rendimentos percebidos da Meira Coelho Advogados Associados, no valor de R$
32.000,00.
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732231/2012-58

No Sistema Informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil consta DIRF apresentada
pela Caixa Econômica Federal informando rendimentos decorrentes de decisões da Justiça
Federal que somam o valor de R$ 175.328,87, e retenção de IRRF, no valor total de R$
5.259,85. Verifica-se, também, DIRF apresentada pelo Banco do Brasil, informando
rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal que somam o valor de R$ 18.526,25, e
retenção de IRRF, no valor total de R$ 555,72.
Trata-se de rendimentos de honorários advocatícios relacionados a processos judiciais no
âmbito da Justiça Federal e pagos através de crédito em conta corrente mantida na Caixa
Econômica Federal e no Banco do Brasil.
[...}
Todavia, em sede de diligência (Resolução n. 2402-000.776), restou caracterizado que
a Recorrente admite que logrou comprovar documentalmente a efetiva tributação pela MEIRA COELHO
ADVOGADOS ASSOCIADOS o valor de R$ 130.246,76, conforme se extrai dos esclarecimentos
prestados à RFB (e-fls. 461/465), cujo excerto reproduzo a seguir:

[...]
Com isso, a Recorrente buscou comprovar que os valores cuja comissão lhe é imputada pela
autoridade fiscal foram efetivamente transferidos à Sociedade e lá foram tributados, de forma
que exigir o pagamento do IRPF pela Recorrente implicaria em tributar duas vezes a mesma
renda/receita.
Na realidade, em razão do tempo decorrido desde que os fatos geradores em questão, a
Recorrente logrou comprovar documentalmente a efetiva tributação pela Sociedade do valor de
R$ 130.246,76. Por outro lado, logrou comprovar que o montante total transferido para a
referida Sociedade naquele ano foi de R$ 378.531,59 (superior, inclusive, à omissão imputada
à recorrente), sendo que a receita total anual daquela sociedade foi de R$ 1.623.976,40.
[...]

Tal comprovação, inclusive, é atestada na Informação Fiscal, verbis:

[...]
Ressaltamos que às fls.463 a Sra. Izabel reconhece que só comprovou a importância de
R$130.246,76, de um total de R$175.328,87, restando portanto, R$45.082,11.
[...]

Assim, verifica-se que da omissão de rendimentos constatada pela autoridade
lançadora, no valor total de R$ 193.855,12, devem ser afastados R$ 130.246,76, restando assim
R$ 63.608,36 a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, correspondentes à
soma de R$ 45.082,11 remanescentes dos rendimentos decorrentes de decisões da Justiça
Federal informados em DIRF pela Caixa Econômica Federal, com R$ 18.526,25 referentes aos
rendimentos decorrentes de decisões da Justiça Federal informados em DIRF pelo Banco do
Brasil.
Nessa perspectiva, impõe-se o recálculo do IRPF devido no Exercício 2011,
considerando-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica na ordem de R$
63.608,36, em conformidade com os arts. 1o. a 3o. e parágrafos da Lei n. 7.713/1973; arts. 1o. a
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.153 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.732231/2012-58

3o. da Lei n. 8.134/1990; arts 1o. e 15 da Lei n. 10.451/2002; art. 27 da Lei 10.833/2003; e art. 43
e 718 do Decreto n. 3.000/1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, mantendo
como rendimento omitido apenas o montante de R$ 63.608,36.

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital